Tribunal: STF
Processo: Rcl 52848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA NÃO VINCULANTE DO STF COMO PARADIGMA: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECEDENTES. LIMINAR PREJUDICADA.



 



    1.  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Rosilda Aires Duarte, contra decisão monocrática proferida no âmbito da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no processo nº 0001109-68.2014.8.04.4400, por meio da qual indeferido pedido de nulidade de sentença, em suposta inobservância ao enunciado nº 391 da Súmula do STF. 



    2. Narra que se trata, na origem, de ação de usucapião, interposta por Laurimar José Ferreira Chíxaro, perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Humaitá, no Estado do Amazonas, e que tramitou sem a citação de todos os litisconsortes passivos necessários citados na inicial, entre eles a reclamante, bem como sem a intimação do Ministério Público.



    3. Sustenta que a falta de citação acarretou prejuízo, uma vez que teve seu direito à ampla defesa e ao contraditório violado, considerado o interesse pela procedência do pedido. 



    4. Requer a concessão da liminar, para que seja cassada a sentença proferida pelo Juízo a quo, mediante a qual indeferido pedido de nulidade absoluta. No mérito, busca a procedência do pedido, com a confirmação da providência.



    5. Dispensados o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    6. No caso em tela, como paradigma, alega-se inaplicação do enunciado nº 391 da Súmula do STF, de seguinte teor: “O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião”. Enunciado não vinculante.



    7. Conforme consabido, a reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, nesta se inserindo a observância de enunciado da Súmula Vinculante. A esse respeito, mencionam-se os arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



     



    9. Por sua vez, a Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição de 1988 e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê o cabimento da reclamação, nos seguintes termos:



 



    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.



    § 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    10. Assim, evidenciado que o enunciado cujo entendimento a parte reclamante sustenta estar comprometido com a manutenção da decisão impugnada é destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:



 



    “RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos acrescidos)



     



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/12/2021; grifos acrescidos)



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Rcl 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos acrescidos)



     



    11. Inafastável concluir que as razões exaradas na inicial não são aptas, portanto, a revelar competência originária desta Suprema Corte, não tendo, a reclamante, indicado paradigma hábil a dar ensejo sequer ao conhecimento de reclamação.



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, e 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator